Tribunal: TJDFT
Processo: 0737698-18.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737698-18.2023.8.07.0003 RECORRENTE: WESLY FRANCISCO LIMA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. ILICITUDE DAS PROVAS AFASTADA. RECONHECIMENTO DO FLAGRANTE DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO. INAPLICÁVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória que julgou o acusado culpado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003). A Defesa sustenta suposta violação de domicílio, requerendo a absolvição por ausência de provas lícitas ou, subsidiariamente, a desclassificação para uso pessoal (art. 28 LAP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é lícito o ingresso dos policiais militares no domicílio do acusado; (II) analisar se as provas são suficientes para embasar a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ingresso dos policiais no domicílio do réu é lícito quando presente situação de flagrante delito, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 280 da repercussão geral. 4. A autorização expressa da genitora do réu para entrada dos policiais reforça a legalidade da diligência. 5. A materialidade e autoria dos crimes restam comprovadas por meio de laudos periciais, depoimentos testemunhais e apreensão de drogas e armas. 6. O crime de tráfico de drogas se consuma com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sendo irrelevante a efetiva comercialização da substância entorpecente. 7. A habitualidade na prática do tráfico, evidenciada pela reincidência e pelas circunstâncias da apreensão, afasta a aplicação do tráfico privilegiado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O ingresso no domicílio em situação de flagrante delito, somado ao consentimento da moradora, legitima a diligência policial, nos termos do art. 5o, XI, da CF/1988.. 2. A habitualidade na prática do tráfico de drogas afasta a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, incisos X e XI, da Constituição Federal, Art. 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/2006, Art. 12 da Lei no 10.826/2003, Art. 386, incisos II e V, do Código de Processo Penal, Art. 59, 68 e 69 do Código Penal, Art. 44 e 77 do Código Penal. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, HC 598.051/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 22/06/2020. O recorrente alega violação ao artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal, sustentando que o ingresso policial em sua residência foi ilegal, pois realizado sem mandado judicial, sem fundadas razões e sem situação de flagrante que justificasse a medida. Afirma que o consentimento posteriormente atribuído à genitora não foi comprovado de forma válida. Defende que todas as provas obtidas e derivadas estão contaminadas pela ilicitude. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 157, § 1o, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso em exame, verifica-se que a atuação policial não se deu de forma arbitrária ou exclusivamente amparada em denúncia anônima. Destacado que os agentes, ao chegarem no local indicado, se depararam com circunstâncias objetivas que indicavam a ocorrência de crime em andamento, como o fato de o apelante, ao perceber a presença da guarnição, empreender fuga pelos telhados, carregando arma de fogo, conduta que, por si só, revela fundada suspeita de prática delituosa e risco iminente, legitimando a pronta intervenção estatal. Ademais, ainda nas imediações, foi abordado um usuário de entorpecentes portando substância ilícita, o qual afirmou tê-la adquirido momentos antes do apelante, reforçando o nexo entre o imóvel e a atividade criminosa, bem como a atualidade da infração penal. Esses elementos, anteriores à entrada dos policiais na residência, configuram razões plausíveis e concretas para a diligência, afastando a alegação defensiva de ausência de flagrante ou de ilegalidade na medida adotada. Destaca-se, também, que a genitora do apelante, proprietária do imóvel, autorizou expressamente o ingresso dos agentes, recebendo-os de forma respeitosa e colaborativa". (ID 78010916). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021